Tribunal: STM
Processo: 7000768-37.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº 18 DO STM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa contra decisão que indeferiu a homologação de acordo de não persecução penal. O caso refere-se a inquérito policial militar instaurado para apurar a suposta prática do crime de lesão culposa, previsto no art. 210 do Código Penal Militar. O juízo de primeiro grau negou a homologação do ajuste com fundamento em tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que veda a aplicação do instituto na Justiça Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público Militar possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que rejeita o ANPP por ele proposto; (ii) estabelecer se a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 acarreta a suspensão automática da eficácia da tese jurídica vinculante e o sobrestamento dos processos em curso; e (iii) verificar a legalidade do indeferimento da homologação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público Militar detém legitimidade e interesse para recorrer de decisão que nega a homologação de ANPP, uma vez que o titular da ação penal busca defender prerrogativa institucional e a correta aplicação de política criminal consensual, o que não se confunde com desistência da ação penal proibida pelo art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
4. A interposição de recurso extraordinário contra julgamento de mérito em IRDR não opera efeito suspensivo automático capaz de paralisar a eficácia da tese firmada ou suspender processos que nunca estiveram sobrestados, competindo ao tribunal superior a atribuição de carga cautelar suspensiva, o que não ocorreu na espécie.
5. A preservação da segurança jurídica e da colegialidade impõe a observância obrigatória da tese vinculante do Tribunal de cúpula enquanto não houver comando expresso em sentido contrário das instâncias superiores.
6. O acordo de não persecução penal é inaplicável na Justiça Militar da União, conforme estabelece a Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar, pois a especialidade e a rigidez das normas que regem as Forças Armadas, voltadas à preservação da hierarquia e da disciplina, afastam a incidência subsidiária do art. 28-A do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de não conhecimento; e, por maioria, rejeitada a arguição de suspensão da tese firmada no IRDR. No mérito, por unanimidade, recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. O órgão de acusação detém legitimidade autônoma para interpor recurso contra decisão que rejeita a homologação de Acordo de Não Persecução Penal, conduta que não viola a regra de indisponibilidade da ação penal pública. 2. A mera interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não impõe a suspensão automática da eficácia da tese vinculante nem paralisa o trâmite dos processos em curso, quando não houver prévia e expressa determinação de sobrestamento. 3. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável aos processos julgados pela Justiça Militar da União, por força da normatividade específica e da plena vigência do entendimento consolidado na Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar."
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º, "a", e 30; CPM, art. 210; CPP, art. 28-A; CPC, arts. 982, I, 987, § 1º, e 1.030, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula n.º 18; STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 19.11.2024; STM, HC n.º 7000007-69.2026.7.00.0000, julgado em 03.03.2026; STM, ED n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, Plenário, j. 25.9.2025; STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000768-37.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUCAS ARAUJO CORREA
ADVOGADO(A): ALEXSANDER DOS SANTOS LOPES (OAB RS135982)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, E DECIDIU
CONHECER DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELO
MPM E PELA DEFESA; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A ARGUIÇÃO DE
SUSPENSÃO DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, EM RAZÃO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APRESENTADA PELA
PGJM, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR), CARLOS VUYK DE AQUINO E FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA, QUE ENTENDIAM QUE DEVERIA SER SUSPENSA SOMENTE A
TESE FIRMADA NO IRDR N.º 7000457-17.2023.7.00.0000, EFEITO QUE NÃO
ALCANÇA OS PROCESSOS CORRELATOS, POIS NÃO HOUVE
DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO EM RELAÇÃO A ELES. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA,
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E O SOLDADO DO EXÉRCITO LUCAS ARAUJO CORREA, POR
ESTAR EM CONSONÂNCIA COM A PLENA VIGÊNCIA E APLICABILIDADE DA
SÚMULA Nº 18 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
ARGUIÇÃO DE SUSPENSÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz -
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA PARCIAL
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanho o voto do Min Relator no tocante a primeira
preliminar e o mérito. Quanto à segunda preliminar, voto segundo o
entendimento da Ministra Verônica.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000768-37.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUCAS ARAUJO CORREA
ADVOGADO(A): ALEXSANDER DOS SANTOS LOPES (OAB RS135982)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº
18 DO STM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
EFEITO
SUSPENSIVO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
defesa contra decisão que indeferiu a homologação de acordo de não
persecução penal. O caso refere-se a inquérito policial militar instaurado para
apurar a suposta prática do crime de lesão culposa, previsto no art. 210 do
Código Penal Militar. O juízo de primeiro grau negou a homologação do ajuste
com fundamento em tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que veda a aplicação
do instituto na Justiça Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público Militar
possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que rejeita o
ANPP por ele proposto; (ii) estabelecer se a interposição de recurso
extraordinário contra o acórdão do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000
acarreta a suspensão automática da eficácia da tese jurídica vinculante e o
sobrestamento dos processos em curso; e (iii) verificar a legalidade do
indeferimento da homologação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público Militar detém legitimidade e interesse para recorrer de
decisão que nega a homologação de ANPP, uma vez que o titular da ação penal
busca defender prerrogativa institucional e a correta aplicação de política
criminal consensual, o que não se confunde com desistência da ação penal
proibida pelo art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A interposição de recurso extraordinário contra julgamento de mérito em
IRDR não opera efeito suspensivo automático capaz de paralisar a eficácia da
tese firmada ou suspender processos que nunca estiveram sobrestados,
competindo ao tribunal superior a atribuição de carga cautelar suspensiva, o que
não ocorreu na espécie.
5. A preservação da segurança jurídica e da colegialidade impõe a observância
obrigatória da tese vinculante do Tribunal de cúpula enquanto não houver
comando expresso em sentido contrário das instâncias superiores.
6. O acordo de não persecução penal é inaplicável na Justiça Militar da União,
conforme estabelece a Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar, pois a
especialidade e a rigidez das normas que regem as Forças Armadas, voltadas à
preservação da hierarquia e da disciplina, afastam a incidência subsidiária do
art. 28-A do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de não conhecimento; e, por
maioria, rejeitada a arguição de suspensão da tese firmada no IRDR. No mérito,
por unanimidade, recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. O órgão de acusação detém legitimidade autônoma para
interpor recurso contra decisão que rejeita a homologação de Acordo de Não
Persecução Penal, conduta que não viola a regra de indisponibilidade da ação
penal pública. 2. A mera interposição de recurso extraordinário contra acórdão
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não impõe a suspensão
automática da eficácia da tese vinculante nem paralisa o trâmite dos processos
em curso, quando não houver prévia e expressa determinação de sobrestamento.
3. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável aos processos julgados pela
Justiça Militar da União, por força da normatividade específica e da plena
vigência do entendimento consolidado na Súmula n.º 18 do Superior Tribunal
Militar."
________________________________________________________________
____
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 3º, "a", e 30; CPM, art. 210; CPP,
art. 28-A; CPC, arts. 982, I, 987, § 1º, e 1.030, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula n.º 18; STM, IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, julgado em 19.11.2024; STM, HC n.º 7000007-69.2026.7.00.0000,
julgado em 03.03.2026; STM, ED n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, Rel. Min.
Marco Antônio de Farias, Plenário, j. 25.9.2025; STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), de não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
por falta de amparo legal, e em conhecer dos recursos em sentido estrito interpostos pelo
MPM e pela defesa; por maioria, em rejeitar a arguição de suspensão da tese firmada no
incidente de resolução de demandas repetitivas n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, em razão da
interposição do recurso extraordinário apresentado pela PGJM. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos recursos para manter a decisão recorrida, que
indeferiu o pedido de homologação do acordo de não persecução penal - ANPP - celebrado
entre o MPM e o Soldado do Exército Lucas Araujo Correa, por estar em consonância com a
plena vigência e aplicabilidade da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar.
Brasília, 16 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou a ação: um inquérito policial militar foi iniciado para investigar
um Soldado do Exército Brasileiro por um possível crime de lesão corporal ocorrido sem
intenção (lesão culposa). Durante essa fase de investigação prévia, em 16/9/2024, o
Ministério Público Militar e a defesa do Soldado chegaram a um consenso e assinaram o
acordo de não persecução penal (ANPP). Esse acordo é uma espécie de trato permitido pela
lei comum, no qual o investigado aceita cumprir algumas regras e condições para, em troca,
não ser processado formalmente na Justiça, evitando que ele se torne réu e receba uma
condenação criminal.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de primeira instância, ao analisar
os documentos, não aceitou o acordo, pois o Superior Tribunal Militar já havia decidido, em
um julgamento chamado "incidente de resolução de demandas repetitivas" (IRDR), que o
acordo de não persecução penal não pode ser aplicado nos processos julgados pela Justiça
Militar.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar e a defesa apresentaram
recursos ao Superior Tribunal Militar e argumentaram que a Justiça Militar deveria garantir a
igualdade de tratamento e apontaram que existem decisões no Supremo Tribunal Federal que
permitem aplicar esse tipo de acordo aos militares.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qual foi a principal discussão no Recurso: a análise principal é a definir se
proibição de celebração do acordo de não persecução penal na Justiça Militar está correta e se
a decisão do juiz de primeiro grau, ao negar a validade do acordo firmado entre o MPM e o
réu tem um fundamento sólido e válido.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
explicou que a decisão do juiz de primeiro grau está correta, pois está em de acordo com a
Súmula n.º 18 (que é uma regra forte e consolidada do próprio Tribunal Militar). Essa regra
estabelece expressamente que o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica aos processos
militares, uma vez que a lei que rege as Forças Armadas tem exigências próprias, mais
rigorosas, para manter a disciplina e o funcionamento da instituição. Dessa forma, mesmo
que houvesse discussões em outros tribunais, a regra específica da Justiça Militar deveria
prevalecer de maneira absoluta.
Resultado final do Recurso: a totalidade dos Ministros do Tribunal concordou
com o voto do Ministro Relator e a recusa do acordo de não persecução penal foi
definitivamente mantida, significando que o acordo não tem validade. Este processo foi
julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) e a defesa do Soldado do Exército Lucas
Araujo Correa interpõem recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que indeferiu requerimento de homologação do acordo de não persecução penal, com
amparo no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado no âmbito do 22º Grupo de
Artilharia de Campanha (GAC), situado em Uruguaiana/RS, tendo por objeto apurar as
circunstâncias de possível delito de lesão culposa, previsto no art. 210 do Código Penal
Militar (CPM).
Em 16/9/2024, o MPM firmou com o indiciado o acordo de não persecução
penal (ANPP), que não foi homologado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
(ANPP, evento 1, INIC1, OUT2, VIDEO3, ATA4, e evento 6, DEC1).
Após o juízo de retratação, em que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
manteve sua decisão, o MPM e a defesa, em 26/10/2025 e em 28/10/2025, respectivamente,
interpuseram o presente recurso, requerendo o reconhecimento e a homologação dos termos
propostos no ANPP (RESE, evento 5, RAZREC2 e RAZREC3).
O MPM cita, em suas razões, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em habeas corpus relativas à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar
da União (JMU), indicando a prevalência da norma mais benéfica, por aplicação subsidiária
do Código de Processo Penal (CPP), haja vista o disposto no art. 3º do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a defesa refuta a tese da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da
União, bem como defende a reavaliação pelo Superior Tribunal Militar (STM) do
entendimento fixado no IRDR sob a ótica da isonomia e da proporcionalidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e, no mérito, pelo não
provimento dos recursos (RESE, evento 11, MANIF_MPM1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, devendo ser
conhecidos.
1. Preliminar
1.1. Não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de não
conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM). Argumenta que
o investigado está devidamente representado por advogado e que o recurso ministerial
esbarra no art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o qual proíbe o Ministério
Público de desistir da ação penal pública.
A interposição de recurso para defender a homologação do acordo de não
persecução penal não se confunde com a desistência da ação penal. O acordo de não
persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), é um
instrumento de justiça consensual aplicável na fase pré-processual. No presente caso, a ação
penal sequer foi iniciada, pois não houve o oferecimento e o recebimento da denúncia.
O MPM é o titular exclusivo da ação penal pública. Dessa forma, o órgão
possui interesse e legitimidade autônoma para recorrer da decisão que rejeita a homologação
do acordo por ele proposto, com o objetivo de defender a sua prerrogativa institucional e a
correta aplicação da lei penal.
A atuação do Ministério Público nesse cenário busca assegurar a eficácia de
uma política criminal alternativa e mais célere, o que não viola o princípio da
indisponibilidade da ação penal previsto no art. 30 do CPPM.
Além disso, a existência de defesa técnica constituída pelo investigado não
retira o direito autônomo do órgão acusador de interpor recursos quando entender que a
decisão judicial contraria a legislação aplicável.
A busca pela via negocial reflete a atuação do Ministério Público como
promotor de justiça e garantidor do sistema jurídico, e não uma renúncia ao dever de agir.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta
de amparo legal.
2. Objeto dos recursos
O Ministério Público Militar (MPM) e a defesa buscam a reforma da decisão
que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal (ANNP) firmado entre as
partes.
Sustentam, sob a ótica da isonomia e da proporcionalidade, a tese de aplicação
do art. 28-A do CPP na Justiça Militar da União, uma vez que existem decisões do Supremo
Tribunal Federal revertendo o entendimento desta Corte, fixado no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000.
3. Razões de decidir
A princípio, cabe destacar que esta Corte, por maioria, decidiu rejeitar a
arguição de suspensão da tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, em razão da interposição do recurso extraordinário apresentado
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por mim trazida à discussão.
Assim, prevalece o entendimento firmado pela maioria dos Ministros desta
Corte no sentido de que a mera interposição de recurso extraordinário contra acórdão lavrado
em incidente de resolução de demandas repetitivas não impõe a suspensão automática da
eficácia da tese vinculante e nem paralisa o trâmite dos processos em curso, quando não
houver prévia e expressa determinação de sobrestamento, conforme restou explicitado na
declaração de voto da lavra da Ministra Verônica Abdalla Sterman (evento 61,
DECLARAÇÃO DE VOTO1)
Contudo, meu posicionamento sobre o tema é diverso, pois entendo que
somente a tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 deve ser suspensa, efeito
que não alcança os processos correlatos, pois não houve determinação nesse sentido em
relação a eles, conforme passo a expor.
Para elucidar os pontos controvertidos suscitados nos presentes recursos,
impõe-se examinar a evolução normativa e jurisprudencial relativa ao acordo de não
persecução penal (ANPP), especialmente no âmbito da Justiça Militar da União, bem como
os fatos processuais relevantes do presente caso.
Nesse contexto, a controvérsia assume particular relevância diante do
encaminhamento da matéria às instâncias superiores, circunstância que repercute na
interpretação das teses jurídicas firmadas e exige a análise do atual estágio do debate
jurisprudencial e de seus efeitos processuais.
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida. (Grifo nosso.)
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
3.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(Grifo nosso.)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, o que geraria efeito
suspensivo automático dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, §
1º, do CPC; 2) o julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado,
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contra a lei, um intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a
futura interposição do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança
jurídica e ao devido processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art.
987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os embargos
de declaração, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que fosse afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e do art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC preveja a suspensão dos feitos, o tema foi
discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(Grifos nossos.)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em suas manifestações, o REsp 1.869.867/SC
para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021). (Destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) – surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Diante do exposto, entendo que deve ser suspensa somente a tese firmada no
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois
não houve determinação nesse sentido em relação a eles.
3.2. Do mérito do recurso
Nestes autos, o Ministério Público Militar e a defesa interpõem recurso em
sentido estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que rejeitou a homologação do acordo de não persecução penal (ANPP)
proposto pelo Ministério Público Militar e aceito pelo investigado, Soldado do Exército
Lucas Araújo Correa.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão de primeiro grau fundamentou-se principalmente na orientação
firmada pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, bem como na disciplina estabelecida no
art. 927, III, do Código de Processo Civil, que atribui força vinculante às teses jurídicas
firmadas em julgamentos com efeito vinculante. Nestes termos:
CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Evento 199, daqueles autos), o Plenário do Superior Tribunal Militar
decidiu que o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em
processos de competência da Justiça Militar da União;
CONSIDERANDO a norma prevista no art. 927, III, do CPC, a qual aduz:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...);
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...).” (grifos
nossos)
REJEITO o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da decisão de caráter
vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Intimem-se as Partes.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução
CNJ nº 455/2022 e no Ato Normativo STM nº 848/2025.
Após, com o decurso do prazo recursal e o respectivo trânsito em julgado, encaminhem-se os
autos à Corregedoria da Justiça Militar, na forma do art. 30, inciso XVI, da Lei n. 8.547/1992.
Demais providências pela Secretaria, consoante disposto no Código de Normas Cartorárias
da Primeira Instância da Justiça Militar União (Provimento nº 12), de 17 de março de 2021.
(Grifos no original.)
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizadores previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
No presente caso, não há que se falar em preclusão, uma vez que o Ministério
Público Militar não ofereceu denúncia. Ao contrário, requereu a homologação do acordo de
não persecução penal firmado com o investigado.
A aprovação da Súmula n.º 18, publicada no DJe de 19/8/2022, tem o seguinte
teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União e possua caráter vinculante, é
fundamental destacar que a Súmula n.º 18, por sua natureza de enunciado pacificador de
jurisprudência reiterada, já representava, antes mesmo da instauração do IRDR, o
entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do ANPP está pautada exclusivamente
na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação apresentada nos recursos, que sustenta — sob a óptica da
isonomia e da proporcionalidade — a aplicação do art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça
Militar da União, com fundamento na existência de decisões do STF que teriam revertido o
entendimento desta Corte fixado no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não se mostra
suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula n.º 18 é o resultado dessa
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e ao funcionamento das
Forças Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula n.º 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Assim, ainda que se discuta a extensão ou a eficácia da tese firmada no IRDR,
subsiste fundamento independente e bastante — consubstanciado na Súmula n.º 18 — a
justificar a manutenção da decisão recorrida, em prestígio à segurança jurídica e à
uniformidade da jurisprudência no âmbito da Justiça Militar da União.
Portanto, a decisão do Juízo de origem em indeferir a homologação do ANPP
está em plena conformidade com o entendimento prevalente e sumulado por este Superior
Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União do ANPP.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela defesa e nego-lhes provimento para manter a decisão
recorrida, que indeferiu o pedido de homologação do acordo de não persecução penal
celebrado entre o Ministério Público Militar (MPM) e o Soldado do Exército Lucas Araujo
Correa, por estar em consonância com a plena vigência e aplicabilidade da Súmula n.º 18
deste Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383140v41 e do código CRC 4c7edc4d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/05/2026, às 09:41:34
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383140 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000768-37.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000382-93.2025.7.03.0203/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUCAS ARAUJO CORREA
ADVOGADO(A): ALEXSANDER DOS SANTOS LOPES (OAB RS135982)
RECORRIDO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 13 a 16 de abril, apresentei voto divergente
em relação à arguição de suspensão da tese jurídica firmada no IRDR, no que fui
acompanhada pela maioria.
2. Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo MPM e pela defesa
constituída de LUCAS ARAÚJO CORRÊA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que indeferiu o pedido de homologação de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), sob o fundamento de sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da
União, em razão da tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Da suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da interposição do
recurso extraordinário, apresentada pela PGJM
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator, após rejeitar a preliminar de
não conhecimento do recurso ministerial, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), suscitou, de ofício, a suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
do recurso extraordinário, apresentada pela PGJM, sob os seguintes fundamentos:
3.1 Contexto do IRDR e inexistência de suspensão prévia - O ponto de
partida do Relator reside na premissa de que a celeridade e a segurança jurídica foram as
balizas deste incidente desde a sua admissão. Ao acolher o IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, o Plenário do STM foi categórico ao não atribuir efeito suspensivo aos
processos pendentes. Essa escolha fundamentou-se na necessidade de garantir a razoável
duração do processo e evitar que o jurisdicionado sofresse com uma indefinição prolongada
sobre sua liberdade ou sobre a extinção da punibilidade. Tal postura encontra respaldo
no Enunciado n.º 140 do CJF e na Recomendação n.º 134 do CNJ, que desmistificam a
automaticidade do sobrestamento, conferindo ao julgador a discricionariedade para avaliar a
conveniência de manter a marcha processual ativa;
3.2 A tese fixada e a irresignação da PGJM - Segue o Relator articulando que
a controvérsia ganhou novos contornos após o julgamento de mérito, quando o STM fixou a
tese de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União,
independentemente da condição de civil ou militar do acusado. Diante dessa decisão, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) interpôs Recurso Extraordinário, sustentando
que, por força do art. 987, § 1º, do CPC, a mera interposição do recurso deveria acarretar o
efeito suspensivo automático (ope legis) sobre os efeitos do julgado. A tese da PGJM busca
evitar que o entendimento do STM produza efeitos imediatos enquanto o Supremo Tribunal
Federal não der a última palavra sobre a constitucionalidade da matéria;
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383115 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.3 Interpretação do art. 987, § 1º, do CPC - O Relator propõe uma leitura
finalística e contextualizada do Código de Processo Civil. Nesse sentido, argumenta que a
suspensão prevista na lei visa, primordialmente, proteger processos que já haviam sido
paralisados na origem, impedindo que fossem retomados prematuramente antes do trânsito
em julgado nas Cortes Superiores. No cenário específico da JMU, onde o andamento dos
feitos nunca foi interrompido, aplicar uma suspensão generalizada neste estágio criaria um
"limbo jurídico". Em vez de promover a segurança, o sobrestamento tardio geraria incerteza,
paralisando a jurisdição em um tema de alta incidência após um exaustivo debate plenário, o
que contrariaria a lógica da eficiência processual adotada pelo STM desde o início; e
3.4 Conclusão: suspensão restrita à tese - Dessa forma, a solução jurídica
apresentada pelo voto do Relator é a de uma suspensão cirúrgica. O Relator conclui que o
efeito suspensivo decorrente do Recurso Extraordinário deve atingir exclusivamente a tese
jurídica firmada no IRDR, uma vez que é ela o objeto do recurso ao STF. No entanto, esse
efeito não deve alcançar os processos individuais correlatos, pois estes nunca estiveram
suspensos. Na prática, isso permite que a Justiça Militar continue decidindo os casos
concretos com base em sua jurisprudência consolidada e na especialidade da norma penal
militar, mantendo a jurisdição ativa enquanto aguarda o posicionamento definitivo da
Instância Extraordinária, sem ficar vinculada obrigatoriamente aos estritos termos da tese ora
questionada.
4. Não obstante, o Plenário do STM já assentou entendimento diametralmente
oposto ao suscitado pelo eminente Ministro Relator.
5. É importante relembrar que a delimitação da matéria cingiu-se à
aplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal aos feitos submetidos à jurisdição
militar, questão que foi objeto de profunda análise por este Superior Tribunal Militar no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, ocorrido em 19 de novembro de 2024, de relatoria da eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA. A tese fixada no referido
incidente paradigma possui a seguinte redação literal: “O Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o 'sursis'
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da
União, independentemente da condição civil ou militar do acusado”.
6. Esta diretriz jurisprudencial não apenas uniformizou a interpretação da norma
no âmbito castrense, como também reforçou o comando já contido na Súmula nº 18 do
STM, que veda abstratamente a incidência do benefício previsto no artigo 28-A do CPP neste
ramo do Judiciário.
7. Este Tribunal reconhece que o tema é objeto de divergência jurisprudencial,
inclusive com decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, como o HC nº
232.254/PE, que sinalizou favoravelmente à aplicação do ANPP na esfera militar. Todavia, a
despeito de decisões isoladas ou de turmas da Suprema Corte, a autonomia deste Tribunal,
enquanto órgão de cúpula da Justiça Militar da União, deve ser prestigiada, especialmente
quando a matéria foi uniformizada mediante o procedimento específico de resolução de
demandas repetitivas.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383115 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Enquanto pende de julgamento definitivo o Recurso Extraordinário no STF,
sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao acórdão paradigma deste STM, a tese que
veda o ANPP permanece plenamente hígida e de observância obrigatória, garantindo a
segurança jurídica e a estabilidade das decisões nas Auditorias Militares em todo o território
nacional. A manutenção da higidez da decisão recorrida, proferida pelo magistrado de
primeiro grau, fundamenta-se na autoridade e na força vinculante da tese jurídica firmada por
este Superior Tribunal Militar no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
9. Embora a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) tenha interposto
o Recurso Extraordinário (RE) nº 1.582.929, atualmente em trâmite no Supremo Tribunal
Federal sob a relatoria do eminente Ministro FLÁVIO DINO, é fundamental consignar que,
até o presente momento, não foi atribuído efeito suspensivo à referida insurgência. A
sistemática processual vigente, estabelecida no artigo 987, § 1º, do Código de Processo
Civil, dispõe que o recurso extraordinário interposto contra acórdão que julga o incidente de
resolução de demandas repetitivas possui efeito suspensivo.
10. Porém, a interpretação desse dispositivo deve ser harmonizada com o dever
de preservação da autoridade das decisões colegiadas desta Corte castrense, enquanto não
sobrevenha comando expresso da Suprema Corte em sentido contrário. Sobre este ponto
específico, na sessão de julgamento realizada em 3 de março de 2026, este Tribunal Pleno
enfrentou a tese de que caberia a suspensão automática da eficácia da tese jurídica firmada
no IRDR. Por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Criminal nº 7000007-
69.2026.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
esta Corte decidiu, por maioria, rejeitar a atribuição de efeitos suspensivos ao RE nº
7000795-20.2025.7.00.0000,
determinando
que
o
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000 permanecesse regularmente produzindo seus efeitos vinculantes. No
mencionado julgado, foi designado como relator para o Acórdão o eminente
Ministro Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, conforme a seguinte
ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
TESE
COM
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente visando remessa dos autos ao Ministério
Público Militar para fins de oportunização de Acordo de Não Persecução Penal em processo
em trâmite perante a Justiça Militar da União.
2. O Juízo de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público Militar com
fundamento na tese fixada em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União, considerando a tese fixada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas; e (ii) estabelecer se a interposição de Recurso
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383115 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extraordinário contra o acórdão do IRDR suspende a eficácia da tese proibitiva, nos termos
do art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica na Justiça Militar da União,
independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno
no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
do STM.
4. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida em IRDR, no caso em
apreço, não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a tese fixada no IRDR em
plena produção de efeitos.
5. A aplicação imediata da tese firmada no referido IRDR visa garantir a segurança jurídica
desejada pelo legislador ao prever o incidente, uma vez que o risco imaginado, no art. 987,
§ 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. O Tribunal Pleno, por maioria, rejeita a tese de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
Extraordinário
nº
7000795-20.2025.7.00.0000,
para
que
o
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos, e denega a ordem do
presente habeas corpus.
Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça
Militar da União, conforme tese fixada em IRDR. A tese fixada em IRDR
continua produzindo seus efeitos mesmo com a interposição de Recurso Extraordinário,
uma vez que o Tribunal enfrentou especificamente a questão, em sede de Embargos de
Declaração."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 987, §1º; CPM, art. 297
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; Súmula nº 18/STM (ementa gerada de
acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ). (Grifos nossos).
(STM, Habeas Corpus nº 7000007-69.2026.7.00.0000, Relator p/ o Acórdão: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão de 3/3/2026)
11. Nesse cenário, conclui-se que a tese de inaplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União permanece plenamente eficaz e
dotada de presunção de legitimidade. Admitir a desconsideração da tese firmada sob o
pretexto da pendência de recurso extraordinário sem cautelar suspensiva importaria em grave
violação à segurança jurídica e ao princípio da colegialidade.
Por essas razões, pedindo vênia ao laborioso voto do eminente Ministro Relator,
votei no sentido de rejeitar a arguição de suspensão da tese firmada no IRDR, em razão da
interposição do recurso extraordinário, apresentada pela PGJM.
Brasília, 16 de abril de 2026.
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383115 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383115v3 e do código CRC 4bc6e9f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 23/04/2026, às 12:59:22
7000768-37.2025.7.00.0000
40001383115 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR